Tribunal: TJDFT
Processo: 0001604-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001604-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: THALISSON LOPES DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. BEM UTILIZADO NA TRAFICÂNCIA. CONFISCO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pena-base merece ser exasperada em função do estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas, em que são consideradas preponderantes sobre o previsto no art. 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância. 2. De acordo com a tese fixada pelo STF, em sede de repercussão geral, é “possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.” 3. A origem lícita do bem não tem o condão de impedir o seu confisco quando demonstrado que o veículo foi utilizado para a prática da traficância. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido ensejou violação aos artigos 120, 121 e 124, todos do Código de Processo Penal, e 91, inciso II, do Código Penal, ao rejeitar o pedido de restituição do veículo apreendido. Afirma inexistir provas de que o veículo era utilizado habitualmente pelo recorrente para o cometimento do crime de tráfico. Acrescenta que o veículo não se trata de coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito ou de produto do crime e tampouco há sinais de adulteração dos seus dados de identificação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 120, 121 e 124, todos do Código de Processo Penal, e 91, inciso II, do Código Penal, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Dessa forma, a tese defensiva se limitou a tentar comprovar a compra lícita do bem, o que não é capaz de elidir a pena de confisco, mormente quando comprovado que o veículo fora utilizado no exercício da traficância, uma vez que a droga foi encontrada dentro do veículo, tendo o réu afirmado que estava transportando a substância para a traficância.” (ID 17931763), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023